Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR PROVA AUDIOVISUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. A Defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, afastamento da majorante e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta; (iii) a legalidade da incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) a regularidade da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por depoimentos firmes e convergentes de policiais, corroborados por registros audiovisuais que evidenciam dinâmica típica de mercancia ilícita.
4. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, quando o conjunto probatório demonstra finalidade mercantil.
5. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de fluxo de pessoas ou funcionamento regular no momento do fato.
6. A dosimetria foi corretamente realizada, com exasperação da pena-base mediante adoção da fração de 1/8 (um oitavo), em razão dos maus antecedentes.
7. Mantido o regime inicial semiaberto, bem como afastadas a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.